Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a parte emendado a Petição Inicial dentro do prazo determinado, impõe-se o indeferimento dessa, nos termos dos Artigos 321, parágrafo único, c/c 485, Inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.